Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747441-81.2021.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EXTRA ARTEFATOS DE COURO LTDA, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 65104296) em face do v. Acórdão Id. 64120927. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora